Tribunal: TJMT
Processo: 1036771-82.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036771-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SEVERINO DUARTE - CPF: 474.265.601-63 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, oriunda de ação fundada na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha, sob alegação de ter acreditado tratar-se de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de vontade na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informação clara e adequada; (ii) se é possível a conversão da avença para empréstimo consignado com aplicação de taxa de juros média de mercado; (iii) se é devida a restituição dos valores descontados, na forma dobrada, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi formalizada como cartão de crédito consignado, mas os elementos probatórios indicam que o consumidor não recebeu, nem utilizou cartão físico, inexistindo registro de compras, apenas de saques e encargos financeiros, revelando descompasso entre a vontade externada e o produto contratado.

4. A instituição financeira não comprovou o fornecimento adequado de informações sobre as condições do contrato, violando os arts. 6º, III e IV, e 46 do CDC, o que caracteriza vício de consentimento.

5. A conversão do contrato para mútuo consignado preserva a função social e a finalidade do negócio jurídico, conforme art. 170 do CC/2002, e deve ser efetivada com base na taxa média de juros de mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central.

6. Configurada a cobrança indevida e não demonstrado engano justificável pela instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme interpretação firmada no Tema 929/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1 A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e suficiente sobre sua natureza e encargos caracteriza vício de consentimento. 2. A conversão do contrato para empréstimo consignado é admissível quando evidenciada a ausência de ciência inequívoca do consumidor sobre o produto contratado. 3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando não comprovado engano justificável, conforme disposto no art. 42, p.u., do CDC.."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 170, 421; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 39, V, 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, ApC 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de

Apelação

interposta por
PAULO SEVERINO DUARTE
contra
BANCO PAN S/A
, objetivando a reforma da sentença

que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual
,
restituição e indenização por danos morais, originária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, na qual o autor pleiteava a anulação do contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha, alegando vício de consentimento e prática abusiva.

Alega o recorrente que fora induzido em erro ao celebrar contrato que imaginava ser de empréstimo consignado, quando na realidade se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que jamais utilizou cartão físico, tampouco foi devidamente informado acerca das condições do contrato. Assevera que o contrato carece de elementos essenciais, como o número de parcelas e o custo efetivo total (CET), o que compromete a clareza e a transparência exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a cobrança perpetuada desde 2014 se dá sem perspectiva de quitação, configurando verdadeira armadilha financeira, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e da proteção à parte vulnerável.

Em suas palavras, “a liberação de valor único via TED, sem posterior utilização do cartão para compras no comércio, desnatura a operação como cartão de crédito, tornando-a similar a um mútuo travestido”. Invoca, ademais, diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de reconhecer o vício de consentimento e determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores descontados.

Requer, ao final, a concessão da gratuidade recursal, o reconhecimento da nulidade contratual por vício de consentimento, a conversão da operação para empréstimo consignado com taxa média do Banco Central, bem como a restituição dos valores pagos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 305242956), a parte apelada
BANCO PAN S/A
arguiu, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que este não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que adquiriu parte da carteira de cartões do Banco Cruzeiro do Sul após sua liquidação extrajudicial, tendo apenas sucedido nas operações formalmente regulares. Sustenta que a contratação foi lícita e que o produto ofertado – cartão de crédito consignado – encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência pátria, inclusive em precedentes do STJ.

Aduz que os descontos mensais referem-se ao pagamento mínimo da fatura, o qual é legalmente autorizado, e que a ausência de pagamento complementar decorre de escolha do consumidor. Defende que não há qualquer vício no consentimento, tampouco houve má-fé ou abuso na contratação, ressaltando que todas as cláusulas estão redigidas de maneira clara, e que a contratação do cartão consignado é amplamente divulgada em seus canais oficiais.

Alega, ainda, que o autor não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a alegada confusão entre as modalidades de crédito, tampouco prova de que pretendia firmar contrato diverso. Impugna, também, o pleito de restituição em dobro e de indenização por danos morais, destacando que eventual ilicitude não restou comprovada, e que não há dano indenizável diante da mera insatisfação contratual.

Por fim, pugna pela rejeição do recurso, com a condenação do apelante em honorários recursais e litigância de má-fé.

Indeferido o pedido de justiça gratuita (id. 308227396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação

interposta por
PAULO SEVERINO DUARTE
contra
BANCO PAN S/A
, objetivando a reforma da sentença

que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual
,
restituição e indenização por danos morais, originária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, na qual o autor pleiteava a anulação do contrato de cartão de crédito consignado com descontos em folha, alegando vício de consentimento e prática abusiva.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnnou especificamente os fundamentos da sentença. Apontaram, de forma expressa, existência da contratação. Também insistiram na tese de contratação e de prova da relação jurídica, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em folha de pagamento, relativo à contratação inicial de crédito firmado com o Banco Cruzeiro do Sul (id. 305242854), com início em 11/05/2006 e à suposta existência de vício de vontade e de falha do dever de informação quando da contratação, pela autora, do referido produto financeiro.

Com efeito, restou comprovado nos autos, inclusive por documentos colacionados pela própria parte ré, que a carteira de cartão de crédito consignado da qual faz parte o contrato questionado foi formalmente arrematada pelo Banco PAN em 26/04/2013, data anterior ao início dos descontos questionados pelo autor.

Consta ainda que o banco recorrido prosseguiu na relação jurídica com o consumidor, mantendo os Neste contexto, ainda que se admita a inexistência de responsabilidade objetiva por atos anteriores à aquisição da carteira, é inegável que o banco recorrido assumiu a titularidade do crédito e deu continuidade à cobrança, de modo que não se pode admitir sua exclusão da relação processual, sob pena de negativa de acesso à justiça e violação do princípio da efetividade jurisdicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

No mérito, a controvérsia central reside na verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, na legalidade das taxas de juros aplicadas. O apelado sustenta a plena validade do pacto, argumentando que o contrato estava devidamente identificado como cartão de crédito consignado, com cláusulas claras que foram expressamente aceitas pela consumidora. Defende, ainda, que os juros pactuados são compatíveis com os praticados no mercado para essa modalidade específica de contrato.

A parte apelante, por sua vez, alega a existência de vício de consentimento, sustentando que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, mas acabou aderindo, sem informação adequada, a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que considera abusiva. Argumenta que o contrato não especificava a taxa de juros nem as condições integrais da dívida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Note-se, que o negócio jurídico foi juntado aos autos no id. 305242854 que a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento),

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente junto a defesa corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada
através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor
, por todo o período contratado
, e demais encargos.

Não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, com inexistência de lançamentos de compras, despesas, parcelamento ou qualquer transação que caracterize o uso efetivo do cartão.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 305242854) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED, evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade da contratação do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz
a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do
art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,
tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
devem ser readequados o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Contudo,
os valores descontados indevidamente
devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores da repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e converto o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central; com repetição do indébito dos valores descontados indevidamente em dobro, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator
quanto ao provimento do recurso
, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025